Tribunal: TJDFT
Processo: 0717365-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento da correção monetária incidente sobre a verba devida de 13/11/1018 até novembro de 2019. Alega a recorrente que sua aposentadoria foi deferida em 14/09/2018, razão pela qual a licença prêmio convertida em pecúnia deveria ter sido corrigida desde a referida data.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 56353945). Custas e preparo recolhidos (ID 56353946 e ID 56353947). Contrarrazões apresentadas (ID 56353949).
3. Nos termos do art. 121, §6o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, “os créditos a que o ex-servidor faz jus devem ser quitados no prazo de até sessenta dias, salvo nos casos de insuficiência de dotação orçamentária, observado o regulamento”. Tal prazo deve ser observado pela Administração Pública para pagamento, o que não se confunde com o direito à correção monetária.
4. A correção monetária tem por objetivo compensar a perda de valor econômico da moeda, não podendo ser afastada pela concessão legal de prazo para pagamento pela Administração Pública. Neste sentido: Acórdão 1717866, 07662412620228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2023, publicado no DJE: 29/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1713855, 07017801120238070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023.
5. Devida, portanto, a correção a partir da data da aposentadoria.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para que a correção monetária incida a partir de 14/09/2018, mantidos os demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.